Tribunal: TJSP
Processo: 0716321-92.2012.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. TAXAS DESTINADAS À ADMINISTRADORA POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. POSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO, SE O CASO, DO QUANTUM DEBEATUR A PARTIR DOS VALORES NOMINAIS DA OBRIGAÇÃO EM DISPUTA, COM OS ÍNDICES E INCREMENTOS ADEQUADOS. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO E MORA DOS RÉUS

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. TAXAS DESTINADAS À ADMINISTRADORA POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. POSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO, SE O CASO, DO QUANTUM DEBEATUR A PARTIR DOS VALORES NOMINAIS DA OBRIGAÇÃO EM DISPUTA, COM OS ÍNDICES E INCREMENTOS ADEQUADOS. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO E MORA DOS RÉUS CARACTERIZADOS. PRESTAÇÃO MENSAL PREVISTA EM CONTRATO PADRÃO REGISTRADO NA MATRÍCULA DO EMPREENDIMENTO, AFASTANDO A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. AUTORA PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA PARA GESTÃO DO LOTEAMENTO, NÃO SE TRATANDO DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. INAPLICABILIDADE DO TEMA-REPETITIVO no 882/STJ. COBRANÇA QUE ABARCA AS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA QUE INCIDEM DE CADA VENCIMENTO. MULTA CONTRATUAL FIXADA EM DOIS POR CENTO. APELAÇÃO DA CORRÉ DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0716321-
92.2012.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada ANGELA
NEIVA
SANTOS
MAURICIO
AMATO
FILHO,
é
apelado/apelante
ADMINISTRADORA JARDIM ACAPULCO LTDA e Apelado AGNALDO JOSE
MELHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: apelação da corré
desprovida, recurso adesivo da autora provido, v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0716321-92.2012.8.26.0020 -Voto no 2047
2
VOTO no: 2047
APELAÇÃO no: 0716321-92.2012.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE NOSSA
SENHORA DO Ó)
APELANTE: ÂNGELA NEIVA SANTOS (corré)
APELADA, com recurso adesivo: ADMINISTRADORA JARDIM ACAPULCO
LTDA. (autora)
INTERESSADO, recorrido: AGNALDO JOSÉ MELHADO (corréu)
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: SABRINA SALVADORI SANDY SEVERINO
AÇÃO DE COBRANÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
TAXAS DESTINADAS À ADMINISTRADORA POR
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE
DE
PERÍCIA
CONTÁBIL.
POSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO, SE O CASO,
DO QUANTUM DEBEATUR A PARTIR DOS VALORES
NOMINAIS DA OBRIGAÇÃO EM DISPUTA, COM OS
ÍNDICES
E
INCREMENTOS
ADEQUADOS.
EXIGIBILIDADE DO DÉBITO E MORA DOS RÉUS
CARACTERIZADOS.
PRESTAÇÃO
MENSAL
PREVISTA EM CONTRATO PADRÃO REGISTRADO NA
MATRÍCULA DO EMPREENDIMENTO, AFASTANDO
A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. AUTORA
PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA PARA GESTÃO DO
LOTEAMENTO,
NÃO
SE
TRATANDO
DE
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. INAPLICABILIDADE
DO TEMA-REPETITIVO no 882/STJ. COBRANÇA QUE
ABARCA AS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS.
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA QUE INCIDEM DE
CADA
VENCIMENTO.
MULTA
CONTRATUAL
FIXADA EM DOIS POR CENTO. APELAÇÃO DA
CORRÉ
DESPROVIDA.
RECURSO
ADESIVO
DA
AUTORA PROVIDO.
A r. sentença de fls. 272/274, datada de 11 de junho de
2018 e não declarada (fls. 280), relatório adotado, julgou procedente em parte o pedido
inicial, “para, primeiramente, reconhecer a prescrição relativa às cobranças com
vencimento de 03/11/2006 a 03/10/2007, e assim faço, com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como para condenar os
réus ao pagamento das parcelas relativas ao período de 03/12/2007 a 14/11/2012, cujo
valor será corrigido monetariamente pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de
Justiça desde a citação e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação,
bem como ao pagamento das cotas vencidas no curso do processo até a presente sentença,
corrigindo-se monetariamente desde a citação, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, e com incidência de juros de mora de 1%, a partir da citação, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. Sucumbência, com verba
honorária em dez por cento da condenação, pelos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0716321-92.2012.8.26.0020 -Voto no 2047
3
Apela a corré Ângela. Sustenta que foi casada com o
corréu Agnaldo por nove anos e que “o imóvel, com eventuais débitos de condomínio,
também era objeto de partilha”. Ele “foi nomeado como inventariante, portanto deveria
zelar pelo imóvel. E ainda grande parte das despesas relacionadas ao imóvel foram pagas
pela genitora da apelante e o corréu não as pagou, dificultando que a apelante arcasse
suas contas”. Necessária prova pericial, cuja supressão violou o contraditório e a ampla
defesa e importou em cerceamento. Jamais assentiu ao pagamento da taxa de manutenção
do loteamento, que é obrigação pessoal e não propter rem. Tem direito a não se associar à
autora. Não há prova de que anuiu aos termos do contrato-padrão. A cláusula 4a, X, da
escritura pública firmada entre as partes “abarca apenas as despesas iniciais do
loteamento”. “O contrato firmado entre os instituidores do loteamento (Celso Santos
Filho, Maria Cecília Amaral e Hernani Azevedo Silva) e apelada é de 30/04/1977 (fls. 51 e
52). O objeto era simplesmente 'arborização, manutenção e limpeza das vias e
logradouros de uso comum, guarda e fiscalização do loteamento'”. Não há convenção mais
recente. “Dessa maneira, a apelada tem para si, basicamente, um poder discricionário do
que pode ou não fazer para a manutenção do loteamento, poderes esses concedidos em
1977 pelos instituidores originais do loteamento”. Trata-se de cláusula puramente
potestativa. “Ademais, como se percebe da redação da cláusula em comento, os serviços
seriam prestados pela apelada apenas 'até que os Poderes Públicos se encarreguem de
tais obras e serviços' (fl. 36). E mais: os promitentes deveriam efetuar o pagamento e
depois seriam ressarcidos pelos compromissários”. “Era algo temporário, que a apelada,
em seu próprio interesse, tornou definitivo - para não dizer perpétuo, já que os atuais
proprietários sequer podem alterar a vontade dos vendedores do imóvel”. Alude ao art. 9o
da Lei no 6.766/1979. “Não é obrigada a pagar a taxa de manutenção cobrada nos autos,
porquanto o loteamento fechado é um condomínio de fato, não de direito, não havendo
obrigação legal ou contratual que lhe imponha essa taxa”. A sucumbência deve ser
distribuída à luz do efetivo decaimento de cada litigante. O cálculo da dívida que a autora
apresentou está equivocado, não precisa o índice de atualização monetária nem o
percentual dos juros moratórios, revelando excesso.
Recorre adesivamente a autora. Aduz que “o dever da
determinação judicial para incluir as parcelas que se venceram no curso da demanda até
a satisfação da obrigação, prestando homenagem ao princípio da economia e
instrumentalidade do processo”. Menciona o art. 323 do Código de Processo Civil e a
Súmula no 13/TJSP. A condenação deve contemplar a multa moratória de dez por cento,
presente previsão contratual, quando muito sendo observado o limite do art. 1.336, § 1o, do
Código Civil. O termo inicial da atualização monetária e dos juros moratórios é a data do
vencimento de cada obrigação.
Respostas somente da autora e da corré Ângela.
Autos na E. 2a Instância.
É o relatório.
1. Se porventura há equívoco ou excesso nos cálculos da
autora, isto se corrige mediante a sua só recomposição a partir dos valores nominais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0716321-92.2012.8.26.0020 -Voto no 2047
4
obrigação em disputa, aplicando-se os índices e incrementos porventura adequados. Nem
de longe era caso de perícia para este fim, razão por que sem lugar a arguição de
cerceamento oriundo de - inocorrente - violação ao contraditório e à ampla defesa.
2. Os réus são proprietários do Lote 08 da Quadra 11 do
loteamento Jardim Acapulco, localizado no município do Guarujá/SP, matriculado no CRI
sob no 80.557, adquirido por escritura pública lavrada em 15 de agosto de 2000 (fls. 26/28).
Segundo suas alegações, o bem e eventuais débitos a ele correlatos são alvo de partilha
ainda não concluída, em que pese à sua pretérita separação judicial.
Embora ambos tenham integralizado a lide, nenhum deles
trouxe documentos que comprovassem o pagamento dos valores aqui perseguidos,
tampouco cópias dos autos da separação judicial e seus desdobramentos. Nesta esteira,
repisado o art. 396 do Código de Processo Civil de 1973 (art. 434, caput, do diploma de
2015), irrelevantes as queixas da corré Ângela acerca de ausência de responsabilidade sua
sobre o imóvel: trata-se de coproprietários coobrigados, o mais cabendo discutir entre eles
em ação autônoma.
No que tange à natureza e à legalidade do débito, de
proêmio se consigna que a autora não é associação de moradores, mas sim pessoa jurídica
constituída com a finalidade de administrar o empreendimento em questão, como
demonstra o contrato social (fls. 10/16). Seu quadro societário é formado pelos próprios
loteadores (fls. 31).
Isto impõe distinguir o caso em testilha daqueles afeitos ao
Tema-Repetitivo no 882/STJ, a implicar sua consequente inaplicabilidade. A obrigação
advém não da existência (ou inexistência) de vínculo associativo entre as partes, e sim de
imposição contratual de rateio dos valores de conservação do loteamento.
A cobrança da taxa está insculpida na cláusula XI do
Contrato Padrão, pela qual eles (loteadores) podem “por si, ou por quem venham a
indicar, executar no loteamento obras e serviços gerais que beneficiarão por qualquer
forma, direta ou indiretamente” cada lote compromissado. Os réus não negam a
inadimplência. As defesas apresentadas concentram-se em desconstituir a dívida aduzindo
ilegalidade, ausência de filiação à autora e vícios nos cálculos.
Entretanto o Contrato Padrão foi levado a registro e
depositado juntamente com a matrícula do empreendimento no CRI do Guarujá/SP (fls.
29/40). A matrícula do imóvel a que concerne a lide apresenta, na descrição, informação de
que o bem está “sujeito às condições restritivas impostas pelos loteadores por ocasião do
loteamento” (fls. 26).
Neste contexto de instrumentos públicos inerentes à
aquisição do imóvel (eficácia erga omnes), a cobrança tem natureza propter rem e afasta a
alegação de cláusula puramente potestativa, porque o adquirente é cientificado das
condições impostas e tem a faculdade de prosseguir (ou não) na aquisição. Pelos mesmos
motivos, é indisputável que os réus tinham conhecimento das imposições dos loteadores e
da existência da taxa em questão. Veja-se que eles adquiriram o imóvel em agosto de 2000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0716321-92.2012.8.26.0020 -Voto no 2047
5
e a adimpliram por longo período (o débito original remontava a novembro de 2006), pelo
que negar a exigibilidade da obrigação denota comportamento contraditório que não se
pode admitir (nemo potest venire contra factum proprium e Apelação no 0001779-
95.2013.8.26.0337, desta E. Câmara).
Assim, não vingam as teses da apelante, no sentido de que
jamais teria assentido ao pagamento da referida taxa por não ter sido compromissária
originária do imóvel, de que não se filiou à ré nem é obrigada a tal, e de que a prestação de
serviço da autora era limitada à implantação do loteamento. Como ela própria assevera, o
contrato é de 1977 e já vigorava havia mais de vinte e dois anos quando da compra do lote,
não se constituindo contrato temporário, mas, repiso, de cobrança inerente ao imóvel.
Ou seja, não se verifica ilegalidade e, no tema,
especialmente em relação à autora, tem-se fixado a tese de que “o rol constante do art. 26
da Lei no 6.766/79, é interpretado pela doutrina especializada como meramente
exemplificativo, certo de que ao loteador é admitida a previsão, nos compromissos de
compra e venda dos respectivos lotes, de restrições que não apenas as urbanísticas
tratadas no inciso VII do referido dispositivo legal.
A partir disso, vem a jurisprudência do c. Superior
Tribunal de Justiça, e mesmo deste Tribunal, se posicionando no sentido de que, em
relação ao loteamento Jardim Acapulco, é inegável a existência de prévio conhecimento e
anuência dos adquirentes de imóveis, de que o pagamento da taxa de manutenção é
devido, o que é suficiente a legitimar a cobrança.
Nesse sentido:
'Agravo interno no recurso especial. Ação de cobrança.
Taxas de manutenção. Administradora de loteamento. Sociedade empresária. Causa de
pedir. Descumprimento de obrigação contratual. Registros públicos. Loteamento urbano.
Contrato-padrão. Posteriores adquirentes. Vinculação. Obrigação. Fonte na lei e em
contrato. Instituição do encargo. Ato. Adesão inequívoca. Prescrição. Não ocorrência.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado
na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ).
2. Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta por
sociedade
empresária
administradora
de
loteamento,
contratada
pelos
proprietários/loteadores para a prestação de determinados serviços discriminados na
avença, contra moradores dos lotes.
3. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp
no 1.439.163/SP e do REsp no 1.280.871/SP, processados sob o rito dos recursos
repetitivos, sedimentou o entendimento de que 'as taxas de manutenção criadas por
associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram'.
Para tanto, fundamentou-se principalmente nos seguintes pontos: (i) inviabilidade de
cerceamento da liberdade de associação e (ii) impossibilidade da criação de obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0716321-92.2012.8.26.0020 -Voto no 2047
6
que não tenha fonte na lei ou em contrato.
4. A situação fática dos autos é totalmente distinta
daquela decidida nos autos do repetitivo porque (i) a autora não é associação de
moradores, mas, sim, sociedade empresária limitada prestadora de serviços de
administração de loteamento e (ii) a causa de pedir está fundada no descumprimento de
obrigação contratual existente entre as partes, e não em estatutos de associação civil ou
no princípio constitucional da vedação do enriquecimento sem causa.
5. Por força do disposto na lei de loteamento, as
restrições e obrigações constantes no contrato-padrão, depositado em cartório como
condição para o registro do projeto de loteamento, se ao registro e vinculam os
posteriores adquirentes, porquanto dotadas de publicidade inerente aos registros
públicos.
6. Tendo constado nas escrituras públicas de compra e
venda dos lotes adquiridos pelos réus a ressalva de que os terrenos estariam sujeitos às
condições restritivas impostas pelos loteadores por época do registro de loteamento, não
há falar em falta de anuência. Há, ao contrário, adesão inequívoca ao ato que instituiu o
encargo.
7. Agravo interno não provido.' (AgInt no REsp
1656338/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.11.2017).
'Voto do Relator - Ementa - Contribuição e taxa de
associado - Ação de cobrança - Decreto de procedência - Muito embora tenha o C. STJ,
ao apreciar a matéria, firmado entendimento para efeitos do art. 543-C do CPC então
vigente (Tema 882), no sentido de que referidas taxas desobrigam os não associados, a
questão aqui possui contornos diversos - Associação regularmente constituída - Previsão
existente no contrato-padrão e também no compromisso de compra e venda firmado
pelos apelantes, pela necessidade de pagamento do rateio das despesas mensais -
Descabido o pedido no sentido de que o valor da cobrança seja o mesmo valor do lote
padrão - Réus que são proprietários de lote quase 60 vezes maior que o lote padrão (que
será subdividido em 25 frações ideais) - Natureza propter rem da obrigação que torna
devida a cobrança em face dos apelantes - Despesas, ademais, regularmente aprovadas
em assembleia e demonstradas à saciedade nos autos (beneficiando todos os
proprietários do loteamento referido) - Precedentes - Sentença mantida - Recurso
improvido.' (TJSP; Apelação Cível 1003598-50.2018.8.26.0248; Relator (a): Salles Rossi;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 03/07/2019; Data de Registro: 03/07/2019).
'Apelação. Ação de cobrança de taxas de manutenção,
conservação e segurança. Loteamento Jardim Acapulco. Sentença de procedência.
Insurgência dos requeridos. Cerceamento de defesa não verificado. Administradora,
ademais, que é parte legitima para figurar no polo ativo da demanda, visto que foi
indicada pela loteadora para a tarefa de administrar e executar serviços e melhoramentos
no loteamento. Supedâneo para cobrança dos valores decorrente de expressa previsão no
contrato padrão do loteamento arquivado no Cartório de Registro de Imóveis, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0716321-92.2012.8.26.0020 -Voto no 2047
7
anotação da existência de restrições na matrícula do imóvel. Sentença mantida. Recurso
a que se nega provimento.' (TJSP; Apelação Cível 1021404-78.2015.8.26.0224; Relator
(a): Maurício Campos da Silva Velho; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarulhos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro:
31/01/2019).
Sendo admissível a previsão de restrições pelo loteador,
desde que constem expressamente do compromisso de compra e venda, não se constata a
alegada ilegalidade imputada às cláusulas X da escritura pública e XI do instrumento
particular (contrato padrão).
E isso porque, como dito, limitam-se a estabelecer que os
loteadores cuidariam da realização de obras de infraestrutura, bem como da manutenção
do loteamento, discriminando, ainda que exemplificativamente, quais seriam as medidas:
distribuição de água potável, rede de luz, iluminação das vias públicas, colocação de
guias e fundição de sarjetas, pavimentação de avenidas e ruas, arborização, manutenção,
conservação e limpeza das vias e logradouros de uso comum, guarda e fiscalização do
loteamento (fls. 33 e 39 verso - in casu, fls. 37 e 46).
Ademais, há expressa menção sobre a forma de cálculo
das taxas devidas, consistente na divisão dos custos assumidos, acrescidos de 20% pela
prestação de serviço de administração.
Como se vê, não há abusividade, tampouco se
caracterizam referidas cláusulas como meramente potestativas, eis que o objeto do serviço
prestado e a forma de pagamento são bem definidas, tendo os apelantes com isso anuído
previamente”
(TJSP,
6a
Câmara
de
Direito
Privado:
Apelação
no
0125723-11.2009.8.26.0100, excerto do voto condutor, destaques do original).
Em relação ao montante devido, consigne-se que o recurso
da autora não toca ao reconhecimento da prescrição de parte do débito na origem, donde se
extrai imutável ser possível a cobrança dos valores vencidos apenas a partir de 03 de
dezembro de 2012. Os réus não impugnaram especificamente a efetiva prestação do serviço
nem os valores constantes na extensa lista de fls. 58/125.
Neste
prisma, vencidos os obstáculos acerca da
exigibilidade do débito, assiste razão à autora ao afirmar que a r. sentença deveria incluir as
parcelas vincendas, uma vez que “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação
em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido,
independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação,
enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de
consigná-las” (art. 323 do Código de Processo Civil vigente - harmônico, aliás, ao art. 290
do diploma revogado).
Quanto à atualização monetária, é cediço que esta nada
mais é do que a recomposição do valor real da moeda, a fim de atenuar a corrosão imposta
pela inflação. Desta forma, como já determinado pelo Juízo a quo, ela deve incidir de cada
vencimento e ser calculada pela correlata Tabela Prática do E. TJSP, visto que a cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0716321-92.2012.8.26.0020 -Voto no 2047
8
XIV do Contrato Padrão silencia sobre outro índice, instituindo apenas que ela se dará
“nos termos da lei” (fls. 38).
Também os juros moratórios se computam - em um por
cento ao mês (de novo, cláusula XIV do Contrato Padrão) - a partir de cada vencimento,
palmar que o caso respeita a obrigação positiva e líquida, cujo inadimplemento, em seu
termo, constitui de pleno direito em mora o devedor (art. 397, caput, do Código Civil -
mora ex re).
No que diz com a multa moratória de dez por cento, a
previsão da cláusula XIV não pode subsistir - em suma, prevalece no ponto a compreensão
de que se aplica aí analogicamente o disposto no art. 1.336, § 1o, do Código Civil (TJSP, 9a
Câmara de Direito Privado: Apelação no 0117817-98.2008.8.26.0004 e TJSP, 7a Câmara de
Direito Privado: Apelação no 0137691-67.2011.8.26.0100, verbi gratia). Destarte, no
particular se acolhe o pleito alternativo aviado no recurso adesivo.
Finalmente, a sucumbência se mantém somente a cargo
dos réus, que provocaram a demanda e saem majoritariamente vencidos (princípios da
causalidade e da sucumbência; art. 86, parágrafo único, do atual Código de Processo Civil
e art. 21, parágrafo único, da legislação de outrora).
Do exposto, proponho (i) o DESPROVIMENTO da
apelação da corré Ângela, fixando-se em dois por cento da condenação os honorários
advocatícios recursais que ela pagará aos patronos da adversa (art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil de 2015); (ii) o PROVIMENTO do recurso adesivo da autora, em ordem a
que saiam os réus condenados a lhe pagar as taxas de manutenção referentes ao imóvel
mais bem descrito nos autos, porventura vencidas e não pagas de 03 de dezembro de 2007
em diante (art. 323 do atual Código de Processo Civil; art. 290 do antigo diploma),
atualizadas monetariamente pela correlata Tabela Prática do E. TJSP e acrescidas de juros
moratórios em um por cento ao mês, ambos calculados de cada vencimento, incidindo
sobre elas, ainda, multa moratória de dois por cento.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos
de declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR